Tribunal: TJDFT
Processo: 0714806-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714806-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: 2008 Empreendimentos Comerciais S/A Agravados: P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli José Antonio Cardoso Filho Denise Alvarenga Cardoso D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima 2008 Empreendimentos Comerciais S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0704045-65.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cumpra-se integralmente a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de no 0717815-60.2024.8.07.0000, procedendo-se à inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes do SERASAJUD, conforme ID 224029813. Expeça-se o necessário. Por outro lado, indefiro o pedido de penhora do veículo JEEP GCHEROKEE LTD CRD, ano 2015, modelo 2015, placa PRC1D30, de propriedade do executado JOSÉ ANTÔNIO, pleiteada aos IDs 223967283 e 219202666, porquanto, em análise mais atenta dos autos, verifico que já há restrições impostas por outros Juízos, conforme certidão de ID 207809076. Nota-se que o referido bem possui anotação de alienação fiduciária. Diante disso, não se mostra possível a efetivação da penhora, conforme entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE GARANTIA. CREDOR DETÉM A PROPRIEDADE RESOLÚVEL. PENHORA SOBRE O BEM A PEDIDO DE TERCEIROS. INCABÍVEL. 1. Na hipoteca, o imóvel hipotecado pode ser penhorado porque o devedor não perde a posse e a propriedade. Na alienação fiduciária, contudo, sendo um contrato de garantia em que o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel de um bem (móvel ou imóvel), até a satisfação do débito a propriedade é do credor fiduciário, logo, não poderá incidir penhora a pedido de terceiros. 2. Recurso desprovido (Acórdão 1754668, 07188880420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLI-VEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023 – grifos acrescidos). Intime-se a parte exequente para que informe seus dados bancários para depósito dos valores penhorados, conforme decisão de ID 210134033. Prazo: 05 dias”. Em seguida, ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pela ora recorrente, o Juízo singular proferiu nova decisão, com o seguinte teor (Id. 229681708 dos autos do processo de origem): “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão de ID 224833451. Alega a ocorrência de omissão, visto que o decisum deixou de considerar que, ainda que existam múltiplas penhoras, nada obsta que a parte devedora, por sua própria iniciativa, negocie e regularize as demais restrições existentes, possibilitando que a penhora requerida nestes autos prevaleça para garantir a quitação da dívida exequenda. Defende ainda que a própria manutenção desta restrição pode servir como um fator adicional para incentivar a parte devedora a buscar a regularização dos demais débitos e, assim, viabilizar a alienação do bem para a satisfação dos credores. Intimado, o embargado deixou de apresentar manifestação (ID 229455756). DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Intime-se a parte exequente para que informe seus dados bancários para depósito dos valores penhorados, conforme decisão de ID 210134033. Prazo: 05 dias”. (Grifos constantes no original) A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 70869745), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de penhora do veículo “Jeep Cherokee LTD CRD, ano 2015, modelo 2015, placa PRC1D30”. Afirma que o referido bem está registrado em nome do devedor, ora recorrido, José Antonio Cardoso Filho, sendo pertinente a constrição com o objetivo de satisfação do crédito perseguido. Argumenta que a decisão interlocutória impugnada não esclareceu se existem restrições administrativas ou judiciais relativamente ao veículo e, nem mesmo, se há anotação de alienação fiduciária. Verbera que a satisfação do crédito deve ocorrer em proveito do interesse do credor, nos termos da regra prevista no art. 797 do CPC. Requer, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a penhora do aludido veículo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 70869747 e Id. 70869746). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação, nos autos do incidente de cumprimento de sentença deflagrado pela recorrente contra os recorridos, da penhora de veículo, como medida destinada à satisfação do crédito decorrente de despesas locatícias, no valor de R$ 1.867.999,02 (um milhão, oitocentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e dois centavos). Os dados factuais trazidos aos autos do processo de origem revelam que, em consulta ao sistema Renajud, foi obtida a informação a respeito da existência de veículo pertencente ao devedor, José Antonio Cardoso Filho, ora recorrido. No entanto, observe-se que há restrição de alienação fiduciária, relativamente ao bem, de acordo com a certidão referida no Id. 207809076. Por essa razão o Juízo singular indeferiu o requerimento de constrição do veículo “Jeep Cherokee LTD CRD, ano 2015, modelo 2015, placa PRC1D30”. Não se desconhece que o devedor responde, para a satisfação do crédito aludido, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Com efeito, não é possível admitir a penhora de bem móvel alienado fiduciariamente para a satisfação do crédito em questão, nos termos da regra prevista no art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/1969, senão vejamos: “Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o.” A despeito dessa peculiaridade os eventuais “direitos aquisitivos” atribuídos ao devedor sobre o veículo com garantia de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. Convém ressaltar que, nessa hipótese, o princípio da menor onerosidade também não seria desprestigiado por meio do deferimento da penhora em questão, pois não há alternativa menos onerosa à disposição. Ademais, é necessário destacar que o grau de utilidade da penhora de “direitos aquisitivos” não pode ser antevisto com precisão, sobretudo no cenário descrito de dificuldade de satisfação do crédito pelo credor. O fato de se tratar de veículo vinculado a negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária não impede a penhora dos alegados “direitos aquisitivos”, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem. Diante da impossibilidade da penhora do próprio bem móvel, pois não é de propriedade do devedor, pode ser admitida a constrição dos “direitos aquisitivos” decorrentes, como já aludido. Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS DE VEICULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS. INSCRIÇÃO RENAJUD. DESNECESSÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Para efeito de penhora, consideram-se bens do devedor todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o patrimônio do devedor e os demais que forem incorporados até a quitação total da dívida. Em suma, existindo a possibilidade do bem ter valor econômico, o mesmo é passível de ser penhorado, exceto quando existir expressa previsão legal. 2.É entendimento que não há possibilidade de penhora sob um bem fiduciário, eis que o bem não faz parte do patrimônio do fiduciante, em face do desmembramento da posse, entretanto, no caso dos autos, é possível a penhora sob os direitos já adquiridos pela agravada. 3. Pedido de inscrição da restrição à alienação e transferência do bem apresenta-se desnecessário; tendo em vista a restrição já existente que impede a transferência do veículo. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão reformada.” (Acórdão no 892872, 20150020161647AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 9/9/2015.) (Ressalvam-se os grifos.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 655, XI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil,é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. 2.Em que pese não se admitir a penhora sobre o automóvel gravado em alienação fiduciária, é viável a penhora dos direitos incidentes sobre o bem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1012596, 07014995020168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/4/2017) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 835, XII, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O bem com restrição de alienação fiduciária tem sua propriedade pertencente ao credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse do referido veículo até que o contrato firmado com a instituição financeira seja totalmente quitado. 2.Embora não se admitia o bloqueio judicial de bens com cláusula de alienação fiduciária, é admitida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo que possui a restrição, uma vez que tais direitos aquisitivos possuem expressão econômica que não se confunde com a propriedade do bem, conforme dispõe expressamente o art. 835, XII, do CPC/15. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão guerreada e deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo constituído por alienação fiduciária.” (Acórdão no 1172377, 07217026220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/5/2019). (Ressalvam-se os grifos.) Com efeito, não pode haver a reforma da correta decisão interlocutória impugnada, notadamente em virtude da inviabilidade da penhora em casos como o presente. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator